Tribunal: TJMT
Processo: 1019723-73.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019723-73.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO CARLOS VIDIGAL SANTOS - CPF: 875.880.211-87 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO SILVEIRA SANTIAGO - CPF: 711.182.651-57 (PACIENTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), MEMBRO DO MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JOAO CARLOS VIDIGAL SANTOS - CPF: 875.880.211-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIZA INES DE FRANCHESKI - CPF: 034.904.871-17 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA –
IMPROCEDÊNCIA –
AGRESSOR QUE TERIA INVESTIDO CONTRA A VÍTIMA COM CORONHADAS E EFETUADO DISPAROS DE ARMA DE FOGO – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO – ÉDITO PRISIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADO –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO –
INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

A ação constitucional de
habeas corpus
não permite a admissão da tese denegatória de autoria se as circunstâncias alegadas não são demonstradas de plano e a conclusão da instrução criminal para tal mister é imprescindível.

Não há falar em ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, se a custódia impingida se baseia na necessidade de garantir a ordem pública e resguardar a integridade física e psicológica da vítima, em vista da gravidade concreta da conduta e no efetivo risco de reiteração delitiva.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social
(TJMT, Enunciado n. 43)
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
José Aparecido Silveira Santiago
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT.

Consoante relatado na decisão de Id. 108085179:

“
(...) O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 25.10.2021, pela prática, em tese, dos crimes de lesão corporal (CP, art. 129, § 9º), ameaça (CP, art. 147, caput) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, caput, Lei n. 10.826/03), com as implicações da Lei n. 11.340/06.

Afirma que, apesar de relaxar a prisão em flagrante quanto aos crimes de ameaça e lesão corporal, em decorrência de irregularidades no procedimento, o juízo coator entendeu pela necessidade da decretação da prisão preventiva do favorecido para a garantia da ordem pública, ante a suposta gravidade do delito.

No entanto, destaca que nem sequer foi juntado aos autos o exame de corpo de delito requisitado pela autoridade policial, concluindo que não há provas seguras da materialidade delitiva, especialmente porque o paciente nega os fatos contra si imputados.

Ressalta ainda que, mesmo que a prova testemunhal supra a referida perícia, os fatos apurados não foram presenciados por nenhuma das pessoas ouvidas pela autoridade policial, cujos relatos devem ser considerados com parcimônia, posto que se trata de parentes da vítima.

Além disso, salienta que “a ora vítima MARIZA se mostrava uma pessoa muito violenta e brava (...), não podendo ser descartada, dessa forma, a hipótese de que então, as agressões foram no mínimo, recíprocas”.

Aduz que o paciente é réu primário, possui bons antecedentes, endereço fixo no distrito da culpa, ocupação lícita e jamais se envolveu na prática de crimes, situação que denota que a sua liberdade não coloca em risco o meio social ou a aplicação da lei penal.

Por fim, adverte que a prisão processual é medida de exceção, razão pela qual o magistrado singular deveria ter privilegiado a imposição de medidas cautelares diversas, com previsão expressa no art. 319 do CPP.

Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, ou, subsidiariamente, a sua substituição por uma medida cautelar diversa (Id. 107648453).

Acostou documentos (Id. 107648454 a Id. 107648456)
”
.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id.

108085179).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 108085180).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(Id.

112523495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante postula a concessão da liberdade de
José Aparecido Silveira Santiago
, preso cautelarmente desde o dia
25.10.2021,
pela prática, em tese, dos crimes de lesão corporal (CP, art. 129, § 9º), ameaça (CP, art. 147,
caput
) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12,
caput
, Lei n. 10.826/03), com as implicações da Lei n. 11.340/06.

Em síntese, o autor da prefacial sustenta que não há provas da ocorrência dos fatos, haja vista a ausência de exame de corpo de delito; que a prova testemunhal colhida na fase inquisitiva deve ser analisada com parcimônia, por se tratar de familiares da vítima; que, se houve lesões, foram recíprocas, pois a ofendida é uma pessoa violenta; que as hipóteses autorizadoras da prisão preventiva não subsistem no caso, sobretudo diante dos predicados pessoais favoráveis do paciente; que é cabível a substituição por medidas cautelares diversas.

No que se refere à
tese denegatória de autoria
, impera consignar que a sua análise é descabida na via estreita de
habeas corpus
, visto que demanda inevitável exame e valoração de provas, o que só poderá ser realizado após a instrução processual.

Neste ponto, não é demais ressaltar que a prisão cautelar depende de
juízo de probabilidade
e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, os quais se encontram evidenciados na presente hipótese.

De acordo com as informações trazidas aos autos, a vítima e o favorecido são conviventes há cerca de 2 anos e da relação conjugal sobreveio um filho, atualmente com 2 anos de idade.

Segundo narra a ofendida, embora não existam outros registros oficiais de agressões prévias, o insurgente possui histórico de conflitos familiares envolvendo violência física e psicológica contra a sua esposa.

Perante a autoridade policial a vítima afirmou que, no sábado anterior aos fatos, houve um desentendimento entre o casal, ocasião em que o favorecido a agrediu com socos, tapas e puxões de cabelo. No domingo, o paciente saiu de casa por volta das 15 horas e retornou somente a 1 hora da segunda-feira, momento em que, durante uma discussão na presença do filho, armado com um revólver, o insurgente novamente a agrediu, inclusive com coronhadas na cabeça e, em seguida, efetuou dois disparos de arma de fogo dentro do quarto, senão veja-se:

“
(...) QUE segundo a depoente as agressões iniciaram desde sábado, que JOSE deu socos e tapas na mesma nas pernas e no rosto e puxões de cabelo;
QUE no domingo aas 15h ele saiu e só retornou as 01 da manhã de segunda feira deu 02 tiros dentro do quarto, deu uma coronhada na cabeça da declarante e agrediu a mesma e quebrou o telefone jogando no chão para a declarante não pedir socorro e saiu novamente; QUE a declarante afirma que seu filho estava no quarto no momento dos tiros e que se seu filho não tivesse ficado quieto JOSE teria agredido o mesmo também, pois em outras situações JOSE já teria dado socos na cabeça de seu filho
; QUE por volta das 18h da segunda voltou a residência e foi dormi, que a declarante tentou conversar com JOSE dizendo que o relacionamento não dava mais, JOSE tentou avançar novamente para cima da declarante porem não há agrediu que os vizinhos ouvindo a situação ligou para a 190 pedindo socorro pela declarante; QUE quando a viatura chegou no local, a declarante confirmou o corrido e logo os policias deu voz de prisão, e que JOSE teria colocado a arma dentro do congelador para esconder da polícia; QUE quando os policias questionou JOSE na frente da declarante se teria agredido a mesma, JOSE negou ter feito qualquer tipo de agressão;
QUE a depoente afirma que não é a primeira vez; QUE a declarante afirma que JOSE a ameaçou que quando saísse depois que fosse preso a mataria e a família toda
;
QUE a declarante afirma que JOSE já informou que gosta de bater na declarante e agride a mesma porque sente ciúmes pois acha que a declarante tem amante
(...)
” (Id. 107648455, pp. 27-28) – destaquei.

A prova testemunhal colhida pela autoridade policial confirma que o relacionamento do casal é conturbado e permeado por agressões do paciente contra a sua companheira, conforme se dessume do depoimento da testemunha Berlindes Braghirolli:

“
(...) QUE a depoente é genitora, da vítima;
QUE segundo a depoente, só ficou ciente das agressões que sua filha estava sofrendo pois as vezes em conversa MARIZA soltava sem querer pois tinha medo de contar
;
QUE a depoente sempre ficava sabendo das agressões por terceiros e que teve um episodio que viu uma lesão no braço de MARIZA e perguntou e a mesma afirmou que JOSE teria agredido a mesma
; QUE a depoente afirma que JOSE contou para MARIZA que a primeira pessoa a matar seria a depoente para se vingar de MARIZA; QUE a depoente afirma que quer sua filha passa pelo parte tranquila longe de JOSE pois o mesmo pode matar la; QUE no dia do fato a depoente e seu marido e seus dois filhos JEOVANE E JOSE, chegaram no local e a polícia já estava no local e JOSE o suspeito estava dentro do camburão; QUE a vizinha ligou para a outra filha da declarante para avisar a depoente do ocorrido que na mesma hora foi no local para socorrer sua filha (...)
” (Id. 107648455, p. 31) – negritei.

Além disso, os policiais militares que atenderam a ocorrência relataram à autoridade policial que o paciente “
confirmou as agressões e disse que seria por ciúme e estresse
”, oportunidade em que ele afirmou que “
seria impossível conviver com a vítima sem bater nela
” (Id. 107648455, p. 25).

Assim, conquanto ainda não tenha sido colacionado ao feito o laudo pericial para atestar a presença das lesões corporais, as informações colhidas até o momento se mostram suficientes para mostrar a plausividade da acusação e justificar a prisão cautelar, e a instrução criminal é o momento oportuno para que a defesa técnica junte provas e demonstre a veracidade de seus argumentos, a fim de permitir ao magistrado a análise mais precisa dos fatos, pois o julgador terá ao seu alcance todas as provas produzidas, não se mostrando possível tal exame no julgamento do presente
writ
.

Quanto aos
requisitos da prisão preventiva
, observo que, realizada audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora converteu o flagrante em prisão preventiva, nos seguintes termos:

“
(...) analisando a situação fática apresentada nos autos verifica-se que está presente um dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, quanto ao autuado.

A propósito, interpretando sistematicamente os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, conclui-se que para a decretação da prisão preventiva deve haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, além de ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP, em concurso com também alguma das situações do art. 313 do Código de Processo Penal.

Nos termos do art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

A materialidade e os indícios de autoria encontram-se permeado nos autos por meio das declarações da vítima e das testemunhas, as quais apontam o conduzido como autor dos delitos de lesão corporal e ameaça, perpetrados em desfavor de sua companheira.

Assim, presente a materialidade e os indícios de autoria, restam demonstrados os pressupostos iniciais da prisão preventiva.

Outrossim, além de o delito imputado ao detido ter envolvido violência doméstica e familiar contra a mulher, verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja, a garantia da ordem pública.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Em última análise, constitui resposta à vilania do comportamento do agente, havendo probabilidade da autoria e de condenação, fatos estes presentes nos autos.

In casu,
mostram-se patentes a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social do agente, que em posse de arma de fogo, cometeu em tese, os delitos de lesão corporal e ameaça, no âmbito doméstico, contra sua companheira, vindo a desferir socos e tapas contra esta, além de agredi-la com uma coronhada de revólver na cabeça, danificando o aparelho celular da vítima, bem como efetuando dois disparos de arma de fogo no interior do quarto do casal, tendo ainda afirmado à ofendida que gosta de agredi-la
.

Ademais,
conforme demonstra o termo de declarações da ofendida, a conduta do agressor indica, em tese, desequilíbrio, bem como destemor em praticar agressões contra a vítima
.

Registra-se que a vítima relatou em seu depoimento que:

“as agressões iniciaram desde sábado, que JOSE deu socos e tapas na mesma nas pernas e no rosto e puxões de cabelo; QUE no domingo aas 15h ele saiu e só retornou as 01 da manhã de segunda feira deu 02 tiros dentro do quarto, deu uma coronhada na cabeça da declarante e agrediu a mesma e quebrou o telefone jogando no chão para a declarante não pedir socorro e saiu novamente; QUE a declarante afirma que seu filho estava no quarto no momento dos tiros e que se seu filho não tivesse ficado quieto JOSE teria agredido o mesmo também, pois em outras situações JOSE já teria dado socos na cabeça de seu filho; QUE por volta das 18h da segunda voltou a residência e foi dormi, que a declarante tentou conversar com JOSE dizendo que o relacionamento não dava mais, JOSE tentou avançar novamente para cima da declarante porém não há agrediu que os vizinhos ouvindo a situação ligou para a 190 pedindo socorro pela declarante; QUE quando a viatura chegou no local, a declarante confirmou o corrido e logo os policias deu voz de prisão, e que JOSE teria colocado a arma dentro do congelador para esconder da polícia; QUE quando os policias questionou JOSE na frente da declarante se teria agredido a mesma, JOSE negou ter feito qualquer tipo de agressão; QUE a depoente afirma que não é a primeira vez; QUE a declarante afirma que JOSE a ameaçou que quando saísse depois que fosse preso a mataria e a família toda; QUE a declarante afirma que JOSE já informou que gosta de bater na declarante e agride a mesma porque sente ciúmes pois acha que a declarante tem amante; [...]”

A propósito, revela-se do depoimento da testemunha PATRICK ANTONIO VANNI que:

“[...] esta GUPM foi acionada via 190 por denúncia anônima dando conta de que no endereço do fato uma mulher era vítima constante de violência doméstica, onde o agressor, seu convivente, a teria machucado, ameaçado, agredido e danificado seus pertences por diversas vezes, inclusive na noite anterior. ao chegar no local, a vítima foi localizada na varanda da sua casa e saiu na calçada para conversar com a GUPM, grávida e nos últimos dias de gestação, com uma lesão na testa do lado esquerdo aparentando ter sido provocado por pancada, onde a vítima relatou que teria sido agredida por seu convivente com uma coronhada de um revólver na noite anterior. A vítima relatou que o suspeito ainda a xingou de vagabunda e outros nomes pejorativos. que na noite anterior o suspeito teria ainda quebrado seu celular, um samsung a32 cor chumbo, arremessando o celular ao solo. nesse momento passamos a colher as informações do suspeito onde o mesmo confirmou as agressões e disse que seria por ciúme e estresse. o agressor relatou ainda que seria impossível conviver com a vítima sem bater nela. que foi dada voz de prisão ao suspeito e conduzido ao camburão. que a viatura, no momento inicial da abordagem quando chegou na residência percebeu que o suspeito entrou e saiu da residência rapidamente. que a denúncia anônima tratava também de uma arma de fogo no local do tipo revólver. Que a GUPM, após prender o suspeito e conduzir ao camburão entrou na residência acompanhado da vítima para procurar a arma de fogo. que o CB PM VANNI localizou a arma no congelador da geladeira da cozinha sem munições. a vítima relatou que na noite anterior o suspeito efetuou um disparo na residência, dentro do quarto, na presença da vítima e de uma criança de 2 anos de idade. que a GUPM localizou na janela do quarto uma perfuração aparentando ter sido provocada por disparo de arma de fogo. a vítima relatou ainda para a GUPM que tem muito medo do suspeito pelas constantes ameaças contra ela e sua família. o irmão do suspeito compareceu na residência. a mãe e os dois irmãos da vítima compareceram na residência. vítima é suspeito foram encaminhados para a delpol de guarantã do norte para as providências necessárias. a vítima ainda relatou que sua mãe, seu pai e seus irmãos são testemunhas do fato, além da sua vizinha dona laurinda;”

Outrossim, inquirida perante a autoridade policial, a testemunha BERLINDES BRAGHIROLLI, genitora da vítima, afirmou que:

“segundo a depoente, só ficou ciente das agressões que sua filha estava sofrendo pois as vezes em conversa MARIZA soltava sem querer pois tinha medo de contar; QUE a depoente sempre ficava sabendo das agressões por terceiros e que teve um episódio que viu uma lesão no braço de MARIZA e perguntou e a mesma afirmou que JOSE teria agredido a mesma; QUE a depoente afirma que JOSE contou para MARIZA que a primeira pessoa a matar seria a depoente para se vingar de MARIZA; QUE a depoente afirma que quer sua filha passa pelo parte tranquila longe de JOSE pois o mesmo pode matar la; QUE no dia do fato a depoente e seu marido e seus dois filhos JEOVANE E JOSE, chegaram no local e a polícia já estava no local e JOSE o suspeito estava dentro do camburão; QUE a vizinha ligou para a outra filha da declarante para avisar a depoente do ocorrido que na mesma hora foi no local para socorrer sua filha;”

Destarte, conforme relato da vítima e das testemunhas é possível verificar a elevada e concreta gravidade do modus operandi perpetrado pelo flagrado, porquanto há indícios suficientes de que, se permanecesse livre, poderia o indiciado continuar na prática da suposta violência, física e psicológica, levando a cabo atos atentatórios mais gravosos à incolumidade da ofendida.

Por fim, a segregação cautelar afigura-se necessária, para fazer cessar a reiteração delitiva, uma vez que não se trata de fato isolado, porquanto revela-se do depoimento da vítima que o indiciado apresenta histórico de comportamento agressivo porquanto já lhe agrediu anteriormente.

Em virtude dessas considerações, há forte receio de que o detido, em liberdade, continue a colocar em risco o meio social, encorajando-o a continuar na prática de novos crimes.

A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, além de constituírem fundamento idôneo para a prisão preventiva." (HC115462, 2.ª Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 23042013).

Outrossim, amplamente cediço que na violência doméstica, há um ciclo que começa com agressões verbais e psicológicas, parte para agressões físicas, e muitas vezes culmina com a morte, ou ao menos lesões gravíssimas, na vítima, o que autoriza concluir que sua soltura colocaria em risco a ordem pública, sobretudo em face da grande probabilidade de que o agente persista na prática de atividades criminosas de elevada reprovação social.

Por conta disso, resta induvidosa que a liberdade do indiciado acarretará risco grave e evidente à segurança da vítima, o que autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

A corroborar com o exposto acima:

(omissis)

Nesse contexto, ainda que inexistam antecedentes criminais em desfavor do indiciado, sobreleva mencionar que delitos desta natureza geram repugnância e clamor público, motivo pelo qual devem ser combatidos com maior austeridade.

Saliento, por fim, que as razões expendidas pela defesa na qual aduz que este possui condições pessoais favoráveis, por si só, não se torna hábil para embasar o pedido e consequente deferimento de liberdade provisória, especialmente quando demonstrada que a custódia cautelar se afigura necessária, ante a periculosidade do autuado.

Sobre o assunto, colho o seguinte julgado:

(omissis)

Ante o exposto, com base no art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, indefiro o pleito liberatório e em consonância com a manifestação ministerial, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do autuado JOSÉ APARECIDO SILVEIRA SANTIAGO.

Serve a presente decisão como mandado de prisão. [...]”
(Id. 107648454).

Do exame atento da decisão impugnada, verifico que o
juízo
a quo
declinou satisfatoriamente os pressupostos e requisitos autorizadores da segregação cautelar, especialmente no que tange à necessidade de resguardar a
ordem pública
e a
integridade física e psicológica da vítima
.

De fato, é inegável que a conduta imputada ao paciente é de extrema gravidade, porque, além de agredir a sua companheira constantemente, na data dos fatos investiu contra ela com coronhadas e efetuou disparos de arma de fogo na presença do filho de apenas de 2 anos de idade, situação que denota que a necessidade da medida constritiva para a preservação da vítima e da incolumidade pública.

Nesse ponto
, conquanto o impetrante tenha destacado alguns predicados pessoais favoráveis do paciente, a exemplo da existência de endereço fixo, família constituída, emprego lícito e primariedade, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva
” (STJ,
AgRg no
HC
n. 653.512/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 21.6.2021).

Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Ademais, não obstante os argumentos trazidos pelo subscritor da prefacial,
in casu
, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas.

Dessa forma, é imperioso reconhecer a indicação de elementos concretos que abonam a custódia preventiva do paciente, de modo que, estando legitimamente justificada a sua incidência, não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem vindicada
, devendo ser mantida, por conseguinte, a impugnada prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021